Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-26.2020.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-26.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMIR ELICEU ZEMOLIN - CPF: 336.210.710-91 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), DARIO JOSE MICHARKI - CPF: 372.343.239-53 (APELADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (APELADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (APELANTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), AMIR ELICEU ZEMOLIN - CPF: 336.210.710-91 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E O SEGUNDO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL
– REJEIÇÃO
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
– TESE NÃO VERIFICADA – DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CEDIDO POR ENDOSSO TRANSLATIVO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DO EQUÍVOCO NO PAGAMENTO EFETUADO PELO DEVEDOR PARA O CEDENTE E DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA CESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DA CEDENTE DE QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR MEIO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA À CESSIONÁRIA – FATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REQUISITOS ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL PRESENTES APENAS EM RELAÇÃO À CEDENTE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA

– DANO MORAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ACIMA DO REQUERIDO NA INICIAL – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– VALOR REDUZIDO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CODEMANDADO – FALTA INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição.

Nos termos do artigo 884 do Código Civil "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"

Comprovado nos autos os requisitos necessários à verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento de alguém em face do empobrecimento de outrem, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento, deve a parte ser condenada a restituir o valor percebido indevidamente.

Havendo a fixação de indenização por dano moral além do pretendido pela parte promovente na inicial
(ultra petita)
, de rigor a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral para que seja adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMIR ELICEU ZEMOLIN e

RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1001794-26.2020.8.11.0044, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, nestes termos:

“VII – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos da inicial, a fim de
condenar
a parte requerida Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP (i) a
devolução
de R$72.215,50 (setenta e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta centavos), de forma simples, acrescido de juros e correção monetária contados da data do depósito efetuado em 05.05.2004, bem como (ii) ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (05.05.2004).

Por conseguinte, condeno a requerida Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (NCPC, art. 85, § 2º).

Sem prejuízo, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos iniciais em relação a requerida Dow Agrosciences Industrial Ltda, bem como condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios a esse, os quais fixo, proporcionalmente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
(Id. 183232242).

Em integração ao julgado, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração para
“sanar a alegada contradição, modificando a sentença atacada para fazer constar o seguinte texto no referido decisum:

“Sem prejuízo, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos iniciais em relação a requerida Dow Agrosciences Industrial Ltda, bem como condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios a esse, os quais fixo, em 10% sobre o valor atualizado da causa.”.
(Id. 183232248).

Em suas razões de Id. 183232250, o recorrente AMIR ELICEU ZEMOLIN menciona que postulou na presente demanda a restituição dos valores depositados nas contas bancárias da DOW, os quais tinha por objetivo saldar as duplicatas em discussão na demanda executória de nº 487-79.2005.811.0044, em trâmite perante a Segunda Vara Cível desta Comarca.

Aduz que restou incontroverso nos autos que realizou o pagamento do débito para a representante da DOW, que era a empresa RONDOAGRO, e que esta última repassou tais valores para a DOW, sendo tudo documentado e provado, conforme anexos acostados junto com a petição inicial.

Alude que se o pagamento foi revertido em favor da DOW e esta não reconheceu a quitação da dívida, deve devolver o que foi pago, sob pena de enriquecimento indevido (art. 884 do CC), pois foi executado pela mesma dívida que já pagou.

Consigna, em seguida, que não pode arcar com eventuais problemas comerciais existentes entre a RONDOAGRO e a DOW, pois como já provado e confessado repassou tais valores para a DOW que utilizou para quitar outras dívidas pré-existentes e não a sua.

Reitera que a recorrida DOWN confirma que recebeu tal quantia, mas não deu quitação da dívida e se nega a devolver o referido valor, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre as demandadas.

Por sua vez, a recorrente RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ao Id. 183232253, pontua que o Juízo
a quo
se equivocou ao entender que o valor repassado pela RONDOAGRO à DOW poderia ter sido referente a qualquer outra conta proveniente das relações comerciais mantidas entre as empresas, pois ficou evidenciado nos autos que os valores foram utilizados para o pagamento das duplicatas em discussão na presente demanda.

Consigna que os documentos de Id. 67654530 e Id. 6765484 comprova que a RONDOAGRO informou a DOW que os valores transferidos à época eram referentes às duplicatas questionada nos autos, restando claro que a RONDOAGRO não fora responsável pelos fatos discutidos na presente demanda e deve ser excluída do polo passivo da lide.

Em seguida, defende a ocorrência da prescrição do direito do autor para postular o ressarcimento dos supostos danos. Afirma que o autor tomou conhecimento de que não foi reconhecido pela DOW o depósito bancário como pagamento dos títulos em discussão em 02 de Agosto de 2005, mas a presente demanda apenas foi proposta em 15 de Agosto de 2020, mais de 15 (quinze) anos após tomar conhecimento de que o pagamento das citadas duplicatas teriam sido feito de forma incorreta, extrapolando, em muito, o prazo prescricional disposto no inciso IV, § 3º, artigo 206 do Código Civil. Pugna pelo reconhecimento da prescrição do pleiteado e consequente extinção do feito.

Ao final requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da RONDOAGRO, condenando o autor ao pagamento da verba sucumbencial. Postula, ainda, a fixação de honorários de sucumbência pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Senhor Dario.

Caso não reconhecida sua ilegitimidade passiva, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para valor não superior ao pretendido na inicial que foi de 10% sobre o valor pago para quitação das duplicatas, equivalente a R$7.136,35 (sete mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), sob pena de infringir o disposto no artigo 492 do Código Civil.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 183232259 por Amir Eliceu Zemolin, pelo desprovimento do segundo apelo.

Já a Dow Agrosciences Industrial Ltda ao Id. 183232262, nas contrarrazões aventa preliminar de insuficiência do preparo e pugna pela intimação do primeiro apelante para que recolha as custas faltantes em dobro, no valor de R$32.356,60, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. No mérito, protesta pelo desprovimento do recurso.

A Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda., por sua vez, nas contrarrazões de Id. 183232264, pugna pelo parcial provimento do primeiro apelo para manter apenas a demandada DOW como responsável pelo pagamento do débito em discussão na presente demanda.

O primeiro apelante se manifestou no Id. 204584170, quanto à preliminar de insuficiência de preparo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da insuficiência de preparo).

Egrégia Câmara.

De início, observo que o preparo recolhido ao Id. 183232251 pelo primeiro recorrente no importe de R$375,89 está correto, conforme certificado pela Gestora da Secretaria, ao Id. 183305160.

Assim, não há que se falar em insuficiência do preparo, razão pela qual rejeito a preliminar aduzida nas contrarrazões recursais.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Para melhor compreensão da controvérsia, entendo necessário uma breve digressão acerca dos fatos, de modo a propiciar adequada análise das pretensões recursais.

Infere-se dos autos que AMIR ELICEU ZEMOLIN (primeiro apelante) ajuizou a vertente ação em face de RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (segunda apelante), DÁRIO JOSÉ MICHARKI e DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, cujo objetivo é o reconhecimento da repetição de indébito em relação aos valores pagos para quitação de duplicatas, os quais foram repassados a demandada Rondoagro Produtos e posteriormente Dow Agrosciences.

Narra a parte autora que, antes deste feito, ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito autuada sob nº 39/2009 em face da requerida DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, com o objetivo de ver declarada a quitação de quatro duplicatas no valor total de R$71.363,50 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Informa que tais duplicatas também foram objeto de execução no processo nº 13907, no qual a demandada DOW alegou tê-las adquirido por meio de endosso translativo junto da empresa RONDOAGRO com quem mantinha parceria comercial.

Menciona que comprovou na ação declaratória que foi feito o depósito bancário do valor das duplicatas em favor da empresa RONDOAGRO, o qual posteriormente foi transferido para a conta corrente da empresa DOW em 06.05.2004, sendo informado a esta que o depósito bancário tinha por finalidade o pagamento das duplicatas em execução no processo nº 13907. Alude que sobreveio sentença de parcial procedência para
“declarar a inexistência dos débitos representados pelas duplicatas nº 546-/04, 147-0/04, 93-0/03 e 118/-0/03”
que embasaram a execução (nº 487-79.2005.8.11.0044).

Relata que, em julgamento do recurso de apelação interposto pela requerida Dow Agrosciences, foi entendido pela Quinta Câmara que ao pagar as duplicatas, o autor deveria ter solicitado os seus resgates, como forma de evitar que o título continuasse em circulação e, apesar de reconhecido o depósito não foi declarado o pagamento das duplicatas porque não foram resgatadas, tendo permanecido em poder da requerida Dow Agrosciences que as executou um ano depois.

Sustenta que teve de pagar novamente as duplicatas, razão pela qual entende justo que lhe seja devolvido o valor que transferiu para a requerida Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. Postulou pela procedência da ação para que as requeridas RONDOAGRO e DOW sejam condenadas a devolver o valor pago pelas duplicatas, devidamente corrigidas desde a data do depósito, bem como a indenização por danos morais.

Em sua defesa, os requeridos RONDOAGRO e Dário José Micharki apresentaram preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. No mérito, alegam, em apertada síntese, que mesmo tendo intermediado o pagamento a Rondoagro não retiveram valor algum pertencente ao autor. Sustentam, em seguida, a implementação da prescrição da pretensão, eis que passados mais de 15 (quinze) anos desde o conhecimento da execução (Ref. 51234049).

Por sua vez, a requerida DOW ofertou contestação, alegando preliminarmente a incorreção ao valor da causa, existência de coisa julgada material e no mérito argumentou que a requerida RONDOAGRO nunca foi sua representante. Assevera que os comprovantes de depósitos detém valores diversos dos constantes das duplicatas, bem como as datas de vencimentos, razão pela qual não foi possível identificar o depósito. Pleiteia ao final pela improcedência da ação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se o autor AMIR ELICEU ZEMOLIN (primeiro apelante) e a demandada RONDOAGRO (segunda apelante), cujas razões elencadas no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

Da preliminar de Ilegitimidade passiva da empresa RONDOAGRO.

No ponto, descabe falar em ilegitimidade passiva da empresa Rondoagro, uma vez que resta incontroverso a sua participação de forma direta na relação jurídica discutida nos autos.

Embora defenda a tese de que teria recebido e repassado os valores pagos pelo autor para quitação das duplicatas para conta bancária de titularidade da requerida Dow, foi por causa do recebimento pela Rondoagro Ltda que o pagamento foi reconhecido como inválido pelo teor do julgamento nos autos da ação declaratória (Apelação nº 52871/2016).

Assim, há prova suficiente da participação da empresa Rondoagro no imbróglio, o que enseja o reconhecimento da sua legitimidade passiva.

Ademais, as teses recursais que visam afastar sua responsabilidade em relação aos eventos que desencadearam a presente ação, ensejam aprofundamento na análise meritória no momento oportuno.

Da Prejudicial de Mérito de Prescrição.

A RONDOAGRO, ora segunda apelante, defende a ocorrência da prescrição do direito do autor para postular o ressarcimento dos supostos danos.

Afirma que o autor tomou conhecimento do não reconhecimento do pagamento dos títulos em discussão pela DOW em 02 de Agosto de 2005, mas apenas ajuizou a presente demanda em 15 de Agosto de 2020, ou seja, mais de 15 (quinze) anos após tomar conhecimento de que o pagamento das citadas duplicatas teriam sido feito de forma incorreta, extrapolando, em muito, o prazo prescricional disposto no inciso IV, § 3º, artigo 206 do Código Civil.

Pugna pelo reconhecimento da prescrição do pleiteado e consequente extinção do feito.

Por sua vez, o autor defende que as ações de repetição de indébito prescrevem em 10 (dez) anos e que houve a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito.

Pois bem.

Sobre a aplicação de prescrição no caso, a controvérsia gira em torno da análise de dois aspectos: ocorrência ou não de causa interruptiva do prazo prescricional e, prazo de 03 ou 10 anos para ocorrência da prescrição.

Razão assiste o segundo apelante quando subsidia seu pedido de prescrição pela aplicação no contido no artigo 206, §3º, inciso IV do Código Civil, uma vez que muito embora a parte autora tenha denominado a presente ação como repetição de indébito, pelo teor das afirmações iniciais, o presente caso pende para pedido de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, resta inconteste nos autos a existência pretérita da ação declaratória de inexistência de débito a qual foi firmado o entendimento, no julgamento da Apelação nº 52871/2016, de que a cobrança aviada pela empresa Dow Agrosciences nos autos nº 487-79.2005.8.11.0044 em relação às duplicatas
sub judice
foi realizada de forma legítima.

Tanto que foi considerado pela relatora, na época, que pagamento efetuado pelo autor foi realizado em desacordo com as determinações legais, e inapto a quitar o título, fato que não será objeto de discussão nos presentes autos, pela flagrante ocorrência de coisa julgada.

Para que seja configurada a repetição de indébito a ação deve ter como objetivo a devolução de valores cobrados indevidamente de uma pessoa, situação já suficientemente esclarecida na ação anterior que reconheceu a legalidade da cobrança das duplicatas. Assim, estando diante de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, entendo que o prazo prescricional aplicável a esta situação é o trienal, previsto no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil.

Em relação ao marco interruptivo, deve ser considerado o trânsito em julgado da ação declaratória de inexistência de débito, pois esta, uma vez ajuizada, interrompeu o lapso prescricional para propositura da presente ação ressarcitória.

No caso, há evidente nexo de causalidade entre as ações, o que se mostra suficiente para interromper a prescrição da pretensão, já que com a improcedência daquela ação (nº 0000193-85.2009.8.11.0044), nasceu a possibilidade do autor pleitear o ressarcimento dos valores que diz estarem retidos indevidamente em poder das demandadas, pois mesmo tendo adimplido o débito, este não foi utilizado para fins de quitação das duplicatas.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANTERIOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO O MESMO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR – RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DEVEDOR – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. O mero envio de notificação extrajudicial pelo credor não tem o condão de interromper a prescrição, pois não implica o reconhecimento pelo devedor do direito do credor.
O reconhecimento do direito pelo devedor, ao ajuizar demanda anterior, importa na interrupção da prescrição.”

(TJ-MT 10083819520178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022 - destaquei)

Portanto, admitindo-se a interrupção da prescrição do direito do autor, e sendo o prazo prescricional aplicável o de 03 (três) anos a partir do trânsito em julgado da primeira ação (artigo 206, § 3º, inciso IV do CPC), que se deu em 18 de março de 2019, a pretensão do autor não foi atingida pela prescrição, já que a ação foi aforada em 15 de agosto de 2020.

Por essas razões, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.

Do mérito.

Em relação ao mérito da ação, o autor (primeiro apelante) aduz, em apertada síntese, que realizou o pagamento de 04 (quatro) duplicatas no valor total de R$ 71.363,50 (setenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), os quais foram depositados em conta da empresa Rondoagro e posteriormente transferida à empresa Dow que havia adquirido por endosso translativo.

Relata que por não ter sido reconhecido o pedido de declaração de inexistência de débito por intermédio da ação de nº 39/2009 relativas às duplicatas pagas, o dinheiro deve ser devolvido ao autor com as devidas correções pela requerida DOW ou pela requerida RONDOAGRO.

Por sua vez, a requerida RONDOAGRO confirma a versão do autor de que este teria depositado no dia 05.05.2004 os valores relativos aos títulos e que, posteriormente, em 06.05.2004, transferiu à Dow. Defende que não reteve valor algum pertencente ao autor, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação.

Por fim, a requerida DOW relata, em resumo, que a empresa RONDOAGRO não era sua representante e não estava autorizada ou legitimada a receber quaisquer pagamentos em seu nome razão pela qual não há de se considerar válido o suposto pagamento realizado pelo autor à Rondoagro.

Pois bem.

Importa consignar de início, que nada há o que se discutir acerca da irregularidade do procedimento de quitação das duplicatas escolhido pelo autor por meio de transferência eletrônica no valor de R$72.215,50 realizada em favor da cedente Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda-Epp, na data de 05.05.2004.

Do mesmo modo, restou reconhecida a legalidade da cobrança realizada pela endossatária Dow Agrosciences no feito executivo de nº 0000487-79.2005.8.11.0044.

Quanto ao ponto, confira-se o teor dos fundamentos já acobertado pela coisa julgada constante nos autos da Ação de Declaratória quando do julgamento dos Embargos de Declaração de nº 00947072120168110000:

“[...]Portanto, o pagamento feito pela 2ª parte apelante, Amir Eliceu Zemolin, sem ao menos se certificar quem era o legítimo portador do título, foi feito em total desobediência à lei de duplicatas. Isso porque, ao efetuar o pagamento à cessionária, Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda., deveria ter requerido o resgate da duplicata, como forma de evitar que o título continuasse em circulação. Com efeito, tendo a 2ª parte apelante, Amir Eliceu Zemolin, recebido notificação extrajudicial, com menção expressa de que o pagamento deveria se dar exclusivamente em benefício da empresa, Dow Agrosciences Industrial Ltda, não agiu corretamente ao efetuar o pagamento à credora originária, especialmente porque não era ela a portadora do título.

Não agiu, portanto, com a cautela devida ao efetuar o pagamento à cessionária Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda. (...)

Repisando o que acima já restou indubitavelmente fundamentado, tem-se que a declaração de fl. 72, de que o devedor, ora embargante, transferiu o valor para empresa que cedeu o crédito para a empresa credora, ora embargada, não surte efeito para esta, conforme preceitua o art. 308 do CC: O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Ademais, verificou-se que o devedor, ora embargante, fora devidamente notificado pela empresa cedente, nos meses de novembro de 2003 e março de 2004, que o pagamento deveria ser realizado para a empresa embargada, conforme documentos de fls. 36 e 37, e mesmo assim, o devedor agiu de maneira diversa.

Na mesma toada, tem-se que o comprovante de depósito de fl. 76, além de impossibilitar ao favorecido (empresa embargada) quem é o depositante, já que realizado por depósito em envelope em terminal eletrônico, de igual forma, o que, neste caso é o mais importante, impede da credora saber a natureza daquele numerário e o que está sendo pago.

Frise-se, ainda, que ao contrário de uma pessoa física, uma grande empresa possui centenas de milhares de transações realizadas em suas inúmeras contas, sendo praticamente impossível, exceto nos casos de depósito identificado, no presente caso, a empresa adivinhar que numerário era o que o embargante afirma ser o pagamento.

Disso tudo, redunda o que já afirmara no voto, e já replicado aqui, nestes aclaratórios, de que o pagamento não seguiu a forma prevista na LUG.

Assim, o que temos aqui é a ocorrência do brocado popular que diz: “quem paga mal, paga duas vezes”.

Outrossim, o objetivo da parte autora com a presente ação se subsidia no interesse de reaver esses valores transferidos à requerida Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP para a quitação das duplicatas, eis que não teria sido alcançado o fim almejado, qual seja, o reconhecimento do pagamento pela requerida Dow Agrosciences e tenha resultado na improcedência da ação declaratória de inexistência de indébito.

Nesta linha de intelecção, ressalva-se, o direito do autor, Amir Eliceu Zemolin, em solicitar a restituição do valor pago ao credor originário que recebeu crédito decorrente de título que não mais lhe pertencia, bem como daquele que teria se beneficiado com este.

Logo, incontestável que o autor pagou mal, pois sua dívida já tinha sido cedida, recaindo o ponto central da divergência recursal acerca da responsabilidade das demandadas quanto à devolução de tais valores.

A demandada RONDOAGRO, embora confesse que tenha recebido os valores para a quitação da duplicata, afirma que, logo em seguida, realizou a transferência da quantia para a requerida Dow por intermédio de “depósito em conta corrente em cheque”, razão pela qual não há de ser condenada ao ressarcimento de valores.

Já a demandada DOW sustenta que não tinha qualquer parceria comercial com a RONDOAGRO e que não autorizou que esta recebesse tais valores após cessão e endosso, pois a titularidade não era mais sua.

Sabe-se que o pagamento indevido é um ato jurídico em sentido estrito. Segundo o art. 876 do Código Civil,
“todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir“.

Em complemento ao pagamento indevido, os artigos 884 e 855 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa, determinam que:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.”

No caso dos autos, resta claro o enriquecimento sem causa em razão de pagamento indevido realizado pelo autor, o qual realizou a transferência dos valores à empresa Rondoagro acreditando estar conferindo quitação às duplicatas.

Tanto é assim que a requerida Rondoagro detinha a opção de negar o recebimento dos valores pagos pelo autor ou, na pior das hipóteses, devolver o valor depositado, uma vez que, incontestavelmente, não detinha legitimidade para dar quitação à dívida.

Assim, inquestionável a responsabilidade da requerida Rondoagro que possui relação direta com a atual inadimplência do autor em relação à ausência de quitação das duplicatas.

Quanto à responsabilidade da empresa DOW, não ficou evidenciada nos autos a suposta transferência de numerário que Rondoagro diz ter realizado e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, pois não há qualquer tipo de reparo no ponto,
in verbis
:

“[...] Não se desconhece o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante de primeiro grau nos autos de nº 0000193-85.2009.8.11.0044 em relação a suposta transferência de numerário que Rondoagro diz ter realizado a Dow, porém não há lastro probatório mínimo do ocorrido.

O primeiro argumento que fundamenta a assertiva acima é que o pagamento que a empresa Rondoagro alega ter efetuado detém como subsídio apenas 02 (dois) documentos que foram produzidos de forma unilateral, sendo eles, Declaração de Transferência de Ref. 35784030 e Comprovante de Depósito em Conta corrente em cheque (Ref. 35784023).

Nenhum desses documentos são hábeis a comprovar a efetiva transferência de valores, já que não demonstram de forma indene de dúvidas o alegado repasse.

Sobre isso, coaduno com o entendimento esposado pela Quinta Câmara Cível ao julgar os Embargos de Declaração nº 94707/2016 nos autos da ação declaratória de inexistência de débito de nº 0000193- 85.2009.8.11.0044, in verbis:

“(...) Na mesma toada, tem-se que o comprovante de depósito de fl. 76, além de impossibilitar ao favorecido (empresa embargada) quem é o depositante, já que realizado por depósito em envelope em terminal eletrônico, de igual forma, o que neste caso é o mais importante, impede da credora saber a natureza daquele numerário e o que está sendo pago.

Frisa-se, ainda, que ao contrário de uma pessoa física, uma grande empresa possui centenas de milhares de transações realizadas em suas inúmeras contas, sendo praticamente impossível, excerto nos casos de depósitos identificado, no presente caso, a empresa adivinhar que o numerário era o que o embargante afirma ser o pagamento.

Disso tudo, redunda o que já afirmara no voto, e já replicado aqui, nestes aclaratórios, de que o pagamento não seguiu a forma prevista na LUG. Assim, o que temos aqui é a ocorrência do brocado popular que diz: eu paga mal, paga duas vezes. (...)”

Ainda, importante consignar que o e-mail acostado aos autos pela própria Rondoagro à Ref. 67654845 demonstra que a requerida Dow Agrosciences não tinha recebido os valores devidos pelo autor Amir Eliceu Zemolin até a data de 10.05.2004, conforme planilha de situação de duplicatas que acompanhou a solicitação enviada por funcionário da Dow Agrosciences, situação que não foi sequer contestada extrajudicialmente pela troca de emails.

Ressalta-se, a
requerida Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP relata que os supostos pagamentos teriam sido efetuados em 06.05.2004
data anterior a troca de e-mails
.

Como se não bastasse, é evidente a relação comercial tida entre as requeridas Dow Agrosciences Industrial LTDA e Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP, de modo que o cheque teria sido em tese depositado em conta corrente em favor da Dow contém valor distinto do que teria sido transferido anteriormente pelo autor Amir Eliceu, bem como não contém nenhum descrição que induza ao pagamento da dívida deste, podendo se tratar de pagamento de qualquer outra dívida.

Neste ponto específico, mesmo que seja considerado legítimo o depósito do cheque representado pelo comprovante de Ref. 35784023, não há qualquer comprovação de que este se trata de quitação de dívida em relação às duplicatas sub judice, seja porque não contém nenhuma descrição no documento, seja pela divergência dos valores repassados ou, ainda, pela data de pagamento ser posterior a do vencimento da dívida.

Pela ordem cronológica dos fatos, é possível visualizar que o autor confiou à requerida endossante Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP o repasse dos valores ao endossatário Dow Agrosciences Industrial LTDA, o que não o fez.

Por todo o exposto, entendo que é dever da requerida Rondoagro Produtos Agropecuários LTDA-EPP o ressarcimento dos valores retidos, de forma simples, não havendo o que se falar em responsabilização da requerida Dow Agrosciences Industrial LTDA.”

O email apresentado pela própria RONDOAGRO do qual o Julgador
a quo
se valeu para constatar a ausência de repasse de valores está acostado ao Id. 183232267 - Pág. 2 e. 6 dos autos. Pelo teor das conversas resta demonstrado que a requerida Dow Agrosciences não tinha recebido os valores devidos pelo autor Amir Eliceu Zemolin até a data de 10.05.2004, conforme planilha de situação de duplicatas que acompanhou a solicitação enviada por funcionário da Dow Agrosciences. No ponto, importa registrar que não houve qualquer impugnação por parte das apelantes nas razões recursais.

Assim, diante da ausência de comprovação do repasse de valores, afigura-se injustificada a responsabilização da requerida DOW.

Por outro lado, comprovado nos autos os requisitos necessários à verificação da ocorrência do enriquecimento ilícito, quais sejam: enriquecimento da empresa RONDOAGRO em face do empobrecimento de autor, relação de causalidade entre ambas as situações, bem como ausência de causa jurídica que justificasse referido acontecimento, deve a mesma ser condenada a restituir o valor recebido indevidamente, sendo impositiva a manutenção da sentença no ponto.

Do dano moral.

Quanto ao dano moral, a apelante RONDOAGRO requer a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior ao pretendido na inicial, que foi de 10% sobre o valor pago para quitação das duplicatas, sob pena de infringir o disposto no artigo 492 do CPC.

Com razão.

Consta da inicial pedido de reparação dos danos morais em
“quantia equivalente a 10% sobre o valor que pagou para quitar as duplicatas.”
(Id. 183227504 - Pág. 9).

O valor pago pelas duplicatas foi de R$72.215,50 (Id. 183227508) e o Magistrado
a quo
fixou os danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, muito acima do pretendido pela parte promovente, se tratando, portanto, de sentença
ultra petita
, razão pela qual deve ser parcialmente reformada para reduzir o
quantum
indenizatório.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO JUIZ AO PEDIDO – PROIBIÇÃO DA SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, § 3º, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O simples fato de o requerido ter negativado indevidamente o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, já é suficiente para configurar o dano moral, gerando o direito à indenização. Não sendo observado o princípio da vinculação do juiz ao pedido, a adequação da sentença é medida que se impõe. Os honorários advocatícios fixados em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º, do CPC devem ser mantidos.”
(TJ-MT - APL: 00245019720098110041 53907/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – VÍCIO RECONHECIDO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITES DA LIDE – ART. 141 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva. Cabe declarar a nulidade parcial do decisum quanto ao ponto em que é ultra petita, para adequar o valor da indenização à quantia que foi pedida na inicial da demanda.”
(TJ-MT 10173540620218110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022)

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento o pedido inicial e aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$7.221,50 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

Dos honorários de sucumbência.

A apelante RONDOAGRO requer, por fim, que sejam fixados os honorários de sucumbência pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do codemandado Dario José Micharki.

No ponto, falta interesse recursal à recorrente.

Isso porque o Magistrado
a quo
na sentença determinou a exclusão de Dário José Micharki, na qualidade de sócio da empresa Rondoagro Ltda, do polo passivo da ação e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 183232242 - Pág. 7).

Assim, carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença na parte que não fora sucumbente,

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do 1º APELO (Amir Eliceu Zemolin) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço em parte do
2º APELO
(Rondoagro Produtos Agropecuarios Ltda.) e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano moral à quantia de R$7.221,50 (sete mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024